Tribunal: TJDFT
Processo: 0717080-98.2023.8.07.0020
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. TAXAS CONDOMINIAIS. PRESTAÇÕES VINCENDAS. PRESTAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. COBRANÇA INCLUÍDAS NA CONDENAÇÃO MEDIANTE COMPROVAÇÃO DE INADIMPLEMENTO. ART. 323, CPC. HONORÁRIOS ADVOCATICIOS CONTRATUAIS. PREVISÃO EXPRESSA EM CONVENÇÃO CONDOMINIAL. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. O art. 323, do CPC/15, dispõe que “Na ação que tiver por objeto cumprimento de obrigação em prestações sucessivas, essas serão consideradas incluídas no pedido, independentemente de declaração expressa do autor, e serão incluídas na condenação, enquanto durar a obrigação, se o devedor, no curso do processo, deixar de pagá-las ou de consigná-las”. 1.2. A condenação do devedor ao pagamento das taxas condominiais vencidas e vincendas no curso do processo, embora possível, está condicionada à comprovação do inadimplemento de tais obrigações de trato sucessivo, nos termos do art. 323 do CPC/15. 1.3. Mostra-se cabível a reforma da sentença, nesse ponto, para fazer constar, expressamente, a possibilidade de inclusão da cobrança das prestações vencidas no curso do processo, cujo inadimplemento seja efetivamente comprovado na fase de cumprimento de sentença, acrescidas dos encargos moratórios.
2. Embora a jurisprudência sobre o tema não esteja pacificada, o entendimento desta 8a Turma Cível é no sentido de admitir essa possibilidade e considerar legítima a cobrança judicial de honorários convencionais/contratuais, do condômino inadimplente, desde que tal previsão seja expressa na Convenção do Condomínio ou em Regimento Interno da associação de moradores, aprovado em Assembleia Geral. 2.1. Precedentes.
3. Recurso conhecido e provido.